Tribunal: TJSP
Processo: 1005556-28.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público para ingresso na Polícia Militar. Candidato considerado inapto, em razão de possuir "mordida cruzada". Poder discricionário da Administração em estabelecer parâmetros para o ingresso de servidores em seus quadros respeitando os limites legais, sem que haja qualquer forma de discriminação. Ofensa aos princípios da isonomia, razoabilidade e

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público para ingresso na Polícia Militar. Candidato considerado inapto, em razão de possuir "mordida cruzada". Poder discricionário da Administração em estabelecer parâmetros para o ingresso de servidores em seus quadros respeitando os limites legais, sem que haja qualquer forma de discriminação. Ofensa aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Problema que não impossibilita a capacidade física do candidato. Procedência do pedido. Sentença mantida.
Recurso não provido.